Tribunal: TJMT
Processo: 1000248-77.2020.8.11.0094
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000248-77.2020.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DENIS FARTO DE CARVALHO - CPF: 983.201.651-72 (APELANTE), AGNALDO VALDIR PIRES - CPF: 560.265.951-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE PEREIRA DA SILVA - CPF: 083.597.388-31 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000248-77.2020.8.11.0094

APELANTE: DENIS FARTO DE CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO –
PREJUDICIAL DE MÉRITO
– PRESCRIÇÃO – AUSÊNCIA DE TRANSCURSO DO LAPSO TEMPORAL –
MÉRITO
– ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA DO PRIMEIRO CRIME – FUNDADO TEMOR CAUSADO À VÍTIMA – ABSOLVIÇÃO / DESCLASSIFICAÇÃO DO SEGUNDO DELITO – IMPOSSIBILIDADE – AGENTE QUE TRANSPORTOU ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não ocorre a prescrição da pretensão punitiva estatal quando entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória não transcorreu o lapso temporal de três anos, previsto no art. 109, VI, do CP.

“
O delito de ameaça é de natureza formal e se consuma quando o agente expõe a vítima sua intenção de lhe causar mal injusto e grave, restando suficiente o fundado temor que a motive a representá-lo criminalmente pela conduta praticada
” [TJMT. N.U 0000334-03.2019.8.11.0029, minha relatoria, DJe: 7/3/2022].

Comprovado pelo conjunto probatório que o acusado transportou arma de fogo e munições, não há falar em absolvição por atipicidade da conduta, tampouco em desclassificação para o delito previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000248-77.2020.8.11.0094

APELANTE: DENIS FARTO DE CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Denis Farto de Carvalho
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã/MT, que o condenou à pena de 1 (um) mês de detenção e 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 147 do Código Penal [
ameaça
] e art. 14 do Estatuto do Desarmamento [
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
].

Em relação ao crime de ameaça, o apelante almeja o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva; no mérito, pretende a absolvição por atipicidade da conduta.

Quanto ao delito de porte ilegal de arma de fogo, a defesa busca a absolvição pelo mesmo fundamento suso mencionado; subsidiariamente, requer a desclassificação para a infração penal contida no art. 12 da Lei n. 10.826/2003.

Em contrarrazões, o Ministério Público reclama o desprovimento do recurso, mesmo caminho trilhado pela Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000248-77.2020.8.11.0094

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO (Prejudicial de Mérito)

No que se refere ao crime de ameaça, a defesa busca o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, argumentando que considerando “
a quantidade da pena privativa de liberdade aplicada a tal delito, um mês de detenção, opera-se a prescrição, tendo em vista o lapso temporal entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória
”.

In casu
, a denúncia foi recebida em 1º/4/2020 e a sentença condenatória proferida em 19/8/2022 [Id nº 152500160 e 152500205], de modo que não há falar em prescrição, por ausência de transcurso do prazo de 3 (três) anos, conforme preconiza o art. 109, VI, do Código Penal.

VOTO (Mérito)

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
Denis Farto de Carvalho
, pela prática dos crimes de ameaça e de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

“
Consta do incluso inquérito que, no dia 23 de dezembro de 2018, em horário incerto, porém, no período noturno, em via pública, no Bairro Sol Nascente, nesta cidade e comarca de Tabaporã/MT, o denunciado DÊNIS FARTO DE CARVALHO, com consciência e vontade, ameaçou causar mal injusto e grave à vítima José Pereira da Silva, vulgo “Zezão”, por meios consistentes em passar e parar em frente à residência do ofendido, pouco tempo após terem travado discussão (fato 01).

Consta, ainda, do mesmo inquérito policial que no dia 23 de dezembro de 2018, na rua Água Claras, em via pública, na rua Sandra, em via pública, bairro Sol Nascente, nesta cidade e Comarca de Tabaporã/MT, o denunciado DÊNIS FARTO DE CARVALHO, com consciência e vontade, portou e transportou arma de fogo e munições de uso permitido, consistentes em 01 (uma) espingarda, Calibre 32, Marca Rossi M. Imports (Brasil), nº de série T 163061 e 4 (quatro) munições intactas calibre 32, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (fato 02).

Segundo noticia o caderno informativo, na data dos fatos, o denunciado DÊNIS e a vítima José, vulgo “Zezão”, estavam ingerindo bebidas alcoólicas no estabelecimento comercial denominado “Bar do Bola”, localizado no Bairro Sol Nascente, quando iniciaram discussão, vez que DÊNIS passou a proferir xingamentos em face da vítima José, acreditando que o ofendido estaria armado e lhe encarando.

Após essa discussão, o ofendido José foi para sua residência, no entanto, após um período não especificado, reparou que o implicado DÊNIS estava próximo à sua casa e, sentindo-se intimidado, foi até a residência de um vizinho e acionou a Polícia Militar, que após rondas logrou êxito em localizar o implicado, em seu veículo, próximo à casa da vítima.

Durante a abordagem milicianos encontraram em posse do implicado 2 (duas) munições calibre .32, e no interior do veículo 1 (uma) espingarda calibre .32, Marca Rossi M. Imports (Brasil), nº de série T 163061, municiada com 02 (duas) munições do respectivo calibre.

A materialidade do delito previsto no art. 147, caput, do CP, ressai do auto de prisão em flagrante (fl. 02), boletim de ocorrência (fls. 03/05), depoimento de testemunhas e da vítima (fls. 07/12, 15/18), termo de representação criminal (fl. 13), interrogatório extrajudicial do implicado (fls. 21/23) e Relatório policial nº 13/2019 (fls. 46/48).

A materialidade do delito previsto no art. 14, caput, da Lei nº 10.826/03, restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 02), boletim de ocorrência (fls. 03/05), auto de apreensão da arma e munições (fl. 06), depoimento de testemunhas (fls. 07/12 e 15/18), interrogatório extrajudicial do implicado (fls. 21/23), e Relatório policial nº 13/2019 (fls. 46/48).

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia DÊNIS FARTO DE CARVALHO, já qualificado, como incurso nos delitos previstos no art. 147, caput, do Código Penal, e no artigo 14, caput, da Lei nº 10.826/03, praticados na forma do artigo 69, caput, do Código Penal
(...)”.

Encerrada a instrução criminal, o apelante foi condenado nos termos da exordial, em sentença assim exarada:

“
Vistos.

DÊNIS FARTO DE CARVALHO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nos delitos previstos nos art. 147, caput, do Código Penal, e no art. 14, caput, da Lei nº 10.826/03, praticados na forma do artigo 69, caput, do Código Penal, pelos fatos descritos na denúncia, por quê:

“[...] Consta do Inquérito Policial que, no dia 23 de dezembro de 2018, em horário incerto, porém, no período noturno, em via pública, no Bairro Sol Nascente, nesta cidade e comarca de Tabaporã/MT, o denunciado DÊNIS FARTO DE CARVALHO, com consciência e vontade, ameaçou causar mal injusto e grave à vítima José Pereira da Silva, vulgo “Zezão”, por meios consistentes em passar e parar em frente a residência do ofendido, pouco tempo após terem travado discussão.”

“[...] Consta, ainda, do mesmo inquérito policial que no dia 23 de dezembro de 2018, na Rua Água Claras, em via pública, na Rua Sandra, em via pública, Bairro Sol Nascente, nesta cidade e Comarca de Tabaporã/MT, o denunciado DÊNIS FARTO DE CARVALHO, com consciência e vontade, portou e transportou arma de fogo e munições de uso permitido, consistentes em 01 (uma) espingarda, Calibre 32, Marca Rossi M. Imports (Brasil), nº de série T 163061 e 4 (quatro) munições intactas calibre 32, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.”

A denúncia foi recebida na data de 01 de abril de 2020 (id n. 30907782). O réu foi citado (id n. 39260593) e apresentou resposta à acusação (id n. 38350391).

Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas e interrogado o réu (id n. 53101811).

O Ministério Público em memoriais requereu a condenação nos termos da denúncia (id n. 61473918).

Já a defesa requereu a total improcedência da denúncia, pugnando pela absolvição do réu quanto ao crime de ameaça por atipicidade da conduta e do delito de porte irregular de arma de fogo por erro de proibição ou, alternativamente, que seja desclassificado para o delito de posse irregular, conforme art. 12 da Lei nº 10.826/2003.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, não havendo preliminares e/ou nulidades a serem dirimidas, passo ao exame do mérito.

Consta da exordial que na data dos fatos, o denunciado DÊNIS e a vítima JOSÉ, vulgo “Zezão”, estavam ingerindo bebidas alcoólicas no estabelecimento comercial denominado “Bar do Bola”, localizado no Bairro Sol Nascente, quando iniciaram discussão, vez que DÊNIS passou a proferir xingamentos em face da vítima JOSÉ.

Consta ainda, que o ofendido no contexto da discussão teria empurrado o acusado e que após essa discussão, o ofendido foi para sua residência. No entanto, após um período não especificado, reparou que o acusado DÊNIS estava próximo à sua casa e, sentindo-se intimidado, foi até a residência de um vizinho e acionou a Polícia Militar, que após rondas logrou êxito em localizar o implicado, em seu veículo, próximo à casa da vítima.

Durante a abordagem dos policiais militares encontraram em posse do implicado 02 (duas) munições calibre 32, e no interior do veículo 01 (uma) espingarda calibre 32, Marca Rossi M. Imports (Brasil), nº de série T 163061, estando a arma de fogo municiada com 02 (duas) munições do respectivo calibre, fato este que motivou sua prisão em flagrante.

Pois bem. Diante da narrativa fática e do conjunto probatório, a ação penal é procedente.

I.

Do Crime de Ameaça – Art. 147, caput do Código Penal.

O delito trazido à baila é de natureza formal, que se consuma independentemente do resultado, isto é, não se exige a ocorrência do mal injusto prometido pelo agente, bastando o propósito de causar temor, inquietação ou sobressalto, para que se tenha configurada a infração, consistente em “ameaçar alguém, por palavras, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar mal injusto e grave”.

Ameaçar alguém significa intimidar, prometer malefício, utilizando-se o agente de quaisquer meios, sejam orais, escritos, e outros meios, ressaltando-se que o mal que se prenuncia deve ser injusto e grave.

Consoante lição de Fernando Capez, o elemento subjetivo do tipo “é o dolo direto ou eventual, consistente na vontade livre e consciente de ameaçar alguém de causar-lhe mal injusto e grave.

Não é necessário, contudo, que o agente queira no íntimo concretizar o mal prometido, basta a vontade de ameaçar.” (CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal, vol. 2, parte especial, 11ªed. – São Paulo: Saraiva, 2011).

A materialidade delitiva restou demonstrada através do conjunto probatório carreado aos autos, notadamente pelo auto de prisão em flagrante (id n. 30852014 – fl.10) pelo boletim de ocorrência (id n. 30852014 – fls.12/13); termo de apreensão da arma (id n. 30852014 - fl. 14); e laudo pericial que concluiu pela eficiência para a realização de disparos das armas de fogo (id n. 31003846).

A autoria delitiva é certa e recai de forma induvidosa na pessoa do acusado.

A vítima José Pereira da Silva relatou que o Dênis chegou ao “Bar do Bola” já embriagado e começou a provocá-lo com palavras, e que neste momento saiu do local e foi até sua casa buscar uma carteira de cigarro. Quando retornou ao Bar, o Dênis começou agredi-lo novamente com palavras, vindo em sua direção, mas que não acertou nenhum golpe, e que o empurrou para se desvencilhar das agressões. Informou que após o ocorrido foi para sua casa, e que o Sr. Dênis foi com a caminhonete e lá ficou parado, sendo avisado por terceiros que o Dênis estava armado em frente a sua casa. Informou, ainda, que dias depois o Sr. Dênis estava novamente em frente a sua casa, e que, com receio fez novo registro da ocorrência na delegacia de polícia.

Relatou a testemunha Policial Militar Bruno Flávio de Assis Souza Santos, que no dia dos fatos recebeu uma ligação no celular funcional de que havia um homem armado em frente à casa de outro homem. Informou que se deslocaram até o local indicado, encontrando a vítima e também o acusado, e que veículo deste atolado. Informou, ainda, que procederam com a revista no veículo, encontrando uma arma de fogo de cano longo no seu interior e municiada. Relatou, também, que ao indagar o acusado do motivo de estar ali no local, foi verbalizado que queria resolver problemas com a vítima, pois tinha sido agredido por ela.

A testemunha Policial Militar Thalles Rafael Viola dos Santos, relatou que no dia dos fatos receberam uma denúncia de que havia um homem armado em frente a uma residência, e que se deslocaram até o local, encontrando o veículo do acusado atolado, e ao revistar o veículo localizaram no seu interior uma arma de fogo de cano longo e munições.

A testemunha Geneis da Silva Santos narrou que no dia dos fatos foi até o “Bar do Bola” e chegando lá avistou uma discussão entre o Dênis e o José, e que Dênis estava alterado com o José, e que posteriormente saiu do local.

A testemunha Anderson Albino de Souza relatou que é proprietário do estabelecimento “Bar do Bola”, que no dia dos fatos houve uma discussão entre o Sr. Dênis e o Sr. José, que logo após a discussão, o Dênis pegou a caminhonete e saiu do local. Narrou que o Sr. Dênis após a discussão retornou ao Bar com uma arma de fogo procurando o Sr. José e que depois em direção a casa do José.

O réu, em Juízo, em sede de audiência de instrução, manteve-se em silêncio.

Frise-se, que o depoimento da vítima José Pereira da Silva é perfeitamente coerente com os demais depoimentos das testemunhas retromencionadas, indo ao encontro das demais provas produzidas durante a instrução processual, corroborando o preceito descrito na peça acusatória, embasando, para tanto, condenação.

Desta feita, restando inconteste autoria e materialidade, a condenação é medida imperativa.

II.

Do Porte Ilegal de Arma de Fogo – Art. 14, caput, da Lei n. 10.826/2003.

A materialidade delitiva restou demonstrada através do conjunto probatório carreado aos autos, notadamente pelo auto de prisão em flagrante (id n. 30852014 – fl.10) pelo boletim de ocorrência (id n. 30852014 – fls.12/13); termo de apreensão da arma (id n. 30852014 - fl. 14); e laudo pericial que concluiu pela eficiência para a realização de disparos das armas de fogo (id n. 31003846).

Nestes termos, não se discute nos autos a comprovação da materialidade do crime de porte ilegal de arma de fogo, imputado ao acusado na denúncia. No que tange a autoria, de igual modo, não restam dúvidas em atribuí-la ao acusado Dênis Farto de Carvalho, diante das provas produzidas durante a instrução processual, as quais informam que o acusado no dia dos fatos portava a arma de fogo acima reportada, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

As testemunhas inquiridas em sede judicial – foram categóricas em seus depoimentos, apontando o acusado como sendo o autor do delito em comento, corroborando os fatos descritos na exordial acusatória.

O réu, em Juízo, em sede de audiência de instrução, manteve-se em silêncio.

É de se ver, portanto, a certeza do cometimento do crime pelo acusado, a possibilitar condenação, posto que o mesmo portou arma de fogo de uso permitido em desacordo com determinação legal e/ou regulamentar.

Portanto, uma vez comprovada a materialidade e autoria de Dênis Farto de Carvalho, na prática do crime tipificado no art. 14, da Lei nº. 10.826/03 merece acolhimento o pleito condenatório formulado pelo órgão ministerial, considerando a inexistência de causas excludentes da ilicitude ou culpabilidade.

Destarte, diante da comprovação da materialidade e autoria, impõe-se a condenação do acusado nos termos da denúncia.

Dispositivo

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu DÊNIS FARTO DE CARVALHO, já qualificado nos autos, nas sanções do art. 147, caput, do Código Penal, e art. 14, da Lei nº. 10.826/03, na forma do art. 69, caput, do Código Penal.

Pois bem, atenta aos ditames insculpidos no artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena.

Dosimetria da Pena

Da Pena do art. 147, caput, do Código Penal

A pena prevista para o crime, nos termos do artigo 147, caput, do Código Penal é de detenção de 01 (um) a 06 (seis) meses, ou multa.

a. Culpabilidade: compreende a reprovação social que o crime e o autor dos fatos merecem, em vista dos elementos concretos. Entendo que não fugiu da normalidade da conduta desta natureza;

b. Antecedentes: Trata-se de tudo que ocorreu no campo penal, ao agente, antes da prática do fato criminoso, ou seja, sua vida pregressa em matéria criminal. Vislumbro que o acusado possui antecedentes imaculados;

c. Conduta social é o papel do réu na comunidade, inserido no contexto da família, do trabalho, da escola, da vizinhança, dentre outros, motivo pelo qual além de simplesmente considerar o fator da conduta social, melhor seria a inserção social. Pelo que dos autos consta, há que se ressaltar, não há elementos capazes de auferir tal quesito.

d. Personalidade - deve-se a particular visão dos valores de um indivíduo, os seus centros de interesse e o seu modo de chegar ao valor predominante para o qual tende. Pelo que dos autos consta, não vislumbro personalidade desvirtuada da do homem médio;

e. Motivos do crime: é a razão de ser de alguma coisa, a causa ou o fundamento de sua existência, podendo ser utilizado ainda o termo com o sentido de finalidade e objetivo não são justificáveis. São injustificáveis, mas inerentes ao tipo penal infringido;

f. Circunstâncias do crime: relacionam-se com o “modus operandi”. São os elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento entre autor e vítima, dentre outros. No caso dos autos, tenho que não houve circunstância excedente;

g. Comportamento da vítima: não contribuiu para o resultado.

h. Consequências do crime: Não foram graves.

Da Pena Base

Feitas as ponderações, fixo a pena base no mínimo legal, isto é, em 1 (um) mês de detenção.

Da Pena Intermediária

Inexistem atenuantes e/ou agravantes a serem observadas. Assim, mantendo a penabase em 1 (um) mês de detenção.

Da pena Final

Não havendo causas de aumento ou diminuição a ser considerada nesta fase da dosimetria da pena, fixo a pena em 1 (um) mês de detenção.

Do Regime Inicial de Cumprimento da Pena

Fixo o regime inicial de cumprimento de pena ABERTO, nos termos do artigo 33, §2º, ‘c’ do CP.

Da Pena do art. 14 da Lei n. 10.826/2033

A pena prevista para o crime é de reclusão, de 02 (dois) a 04 (quatro) anos, e multa, consoante o disposto no art. 14, da Lei nº. 10.826/03.

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, observo que:

a. Culpabilidade: compreende a reprovação social que o crime e o autor dos fatos merecem, em vista dos elementos concretos. Entendo que não fugiu da normalidade da conduta desta natureza;

b. Antecedentes: Trata-se de tudo que ocorreu no campo penal, ao agente, antes da prática do fato criminoso, ou seja, sua vida pregressa em matéria criminal. Vislumbro que o acusado possui antecedentes imaculados;

c. Conduta social é o papel do réu na comunidade, inserido no contexto da família, do trabalho, da escola, da vizinhança, dentre outros, motivo pelo qual além de simplesmente considerar o fator da conduta social, melhor seria a inserção social. Pelo que dos autos consta, há que se ressaltar, não há elementos capazes de auferir tal quesito.

d. Personalidade - deve-se a particular visão dos valores de um indivíduo, os seus centros de interesse e o seu modo de chegar ao valor predominante para o qual tende. Pelo que dos autos consta, não vislumbro personalidade desvirtuada da do homem médio;

e. Motivos do crime: é a razão de ser de alguma coisa, a causa ou o fundamento de sua existência, podendo ser utilizado ainda o termo com o sentido de finalidade e objetivo não são justificáveis. São injustificáveis, mas inerentes ao tipo penal infringido;

f. Circunstâncias do crime: relacionam-se com o “modus operandi”. São os elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento entre autor e vítima, dentre outros. No caso dos autos, tenho que não houve circunstância excedente;

g. Comportamento da vítima: não contribuiu para o resultado.

h. Consequências do crime: Não foram graves.

Da Pena Base

Feitas as ponderações, fixo a pena base no mínimo legal, isto é, em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Da Pena Intermediária

Inexistem atenuantes e/ou agravantes a serem observadas. Assim, mantendo a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Da pena Final

Não havendo causas de aumento ou diminuição a ser considerada nesta fase da dosimetria da pena, fixo a pena em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Do Regime Inicial de Cumprimento da Pena

Fixo o regime inicial de cumprimento de pena ABERTO, nos termos do artigo 33, §2º, ‘c’ do CP.

Do Concurso Material – Art. 69, caput, do Código Penal

Considerando o disposto no art. 69, do Código Penal, aplicando o sistema do cúmulo material, torno total a pena do sentenciado em 02 (dois) anos de reclusão e 01 (um) mês de detenção e 10 (dez) dias-multa.

O valor do dia-multa, ante a ausência de maiores esclarecimentos nos autos quanto à situação econômica do sentenciado, será calculado no valor unitário mínimo, isto é, 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente atualizado, conforme inteligência do § 2º do artigo 49 do Código Penal.

Fixo o regime inicial de cumprimento de pena ABERTO, em atenção ao disposto no art. 33, §2º, “c”, do Código Penal.

Da Substituição da Pena Privativa de Liberdade por Restritiva de Direito

Deixo de aplicar a substituição de pena prevista no art. 44, do CP, bem como a suspensão condicional da pena nos termos do art. 77, do mesmo diploma, pois, o réu não preenche os benefícios para concessão da benesse, eis que os crimes foram cometidos com grave ameaça à pessoa
(...)”.

Quanto ao delito previsto no art. 147 do Código Penal, a defesa sustenta que “
a vítima quando ouvida, expressamente em parte de seu depoimento, disse que a suposta ameaça perpetrada pelo apelante não lhe causou temor
”.

Apesar da irresignação defensiva, na audiência de instrução e julgamento, José Pereira da Silva afirmou que ficou com medo da atitude do acusado, consistente no ato de parar o carro em frente a sua residência, por aproximadamente vinte minutos, estando na posse de uma espingarda, conforme se vê no depoimento que prestou:

“
(...) Ele chegou embriagado e começou a me provocar com palavras, eu saí e fui para casa (...), demorei em torno de uns 45 minutos para retornar, quando eu retornei ele veio para cima tentando me agredir (...). Depois disso o senhor pra onde? (...) Fui para casa, pra minha casa (...), daí um pouco ele parou na frente com a caminhonete, ficou uma média de uns 20 minutos parado ali, desceu até na esquina e foi onde os policiais abordaram ele, que viram ele passar com a arma já (...).
O senhor chegou a ficar com medo e com receio por ele estar na porta do senhor? (...) Com certeza, os companheiros nossos aqui estavam ligando, porque ele estava armado, parado na frente da minha casa, o que eu podia esperar dele?
(...) O senhor chegou a ver se ele desceu com alguma arma? (...) Na delegacia eu vi a arma que foi presa com ele. O senhor se recorda que arma que era, se era um revólver, se era uma espingarda? (...) Era uma espingarda de dois canos (...) e quatro munição intacta
” [Degradação da oitiva da testemunha, constante nos memoriais, em conformidade com o arquivo digital].

O dono do estabelecimento, denominado ‘Bar do Bola’, Anderson Albino de Souza, onde o acusado e a vítima iniciaram o desentendimento, contou que
Denis
saiu do local por um período e, ao retornar, estava com uma arma em mãos procurando por José:

“
(...)
Eles discutiram aqui na frente, aí o Denis pegou a caminhonete e foi embora. Aí demorou um pouco e ele voltou com uma arma de fogo, parou na frente no meu bar ainda, caçando o outro rapaz e depois desceu pra casa dele. Aí foi onde a polícia pegou ele na frente da casa do seu José lá
.

Promotora de Justiça: Quando o senhor fala que ele estava procurando outro rapaz, esse outro rapaz é o seu José?

Testemunha: Era o José, porque ele parou a caminhoneta, olhou e desceu embora pra casa dele.

Promotora de Justiça: Ele chegou então, antes de ir pra casa dele, ir lá no bar à procura dele armado?

Testemunha: Ela parou na frente (...) o meu bar com a arma, desceu da caminhoneta, entrou de novo e seguiu para a casa do outro rapaz aí.

Promotora de Justiça: O senhor chegar a ver se ele estava com espingarda?

Testemunha: Ele ‘tava’ com uma espingarda, aham.

Promotora de Justiça: A casa do José é próxima lá do bar?

Testemunha: A casa do José vai dar mais ou menos umas três quadras.

Promotora de Justiça: O senhor teve conhecimento como de que ele foi à residência do José após ele sair de lá?

Testemunha: Depois que eu fiquei sabendo que daí a polícia tinha pegado ele lá na frente (...).

Defesa: (...) Você sabe qual foi o motivo da discussão?

Testemunha: Não, o motivo eu não sei. Tinha muita gente no dia, eu até pedi para eles pararem (...), aí eles até foram para a rua, foram para a estrada.

Defesa: (...) Durante essa discussão, o senhor ouviu alguma palavra ameaçadora do senhor Denis com relação à vítima, o seu José?

Testemunha: Não, não, ameaça eu não escutei não.

Defesa: (...) O senhor pode dizer se o senhor José acabou agredindo o Denis?

Testemunha: Olha, essa parte do empurrão, acho que deu um empurrão nele sim, quando eu vi, eu só vi ele levantando do chão (...). Eu vi o senhor Denis levantando do chão sim.

Defesa: (...) O Denis, ele desceu com a arma em punho da caminhoneta?

Testemunha: Ele desceu com ela, ele abriu a porta, desceu, ficou em pé na estrada e depois entrou e seguiu para frente.

Defesa: Sim, mas ele estava com a arma na mão?

Testemunha: Com ela na mão.

Defesa: Certo, que tipo de arma que era, o senhor pode descrever?

Testemunha: Se eu falar bem a verdade para o senhor, nem lembro que arma que era não.

Defesa: (...) Esse fato o senhor não chegou a esclarecer quando o senhor foi ouvido lá na delegacia, por que o senhor não relatou que o senhor (...) tinha presenciado o Denis descer com a espingarda na mão?

Testemunha: Na realidade, essa parte, eu acabei nem falando lá mesmo não
”.

Não resta dúvida de que a atitude de
Denis

foi capaz de incutir fundado temor a José, tanto que, à época dos fatos, representou criminalmente o réu.

Depois, conforme bem apontado pela Procuradoria-Geral de Justiça, o fato de o ofendido atualmente não se sentir amedrontado pelo apelante, não exclui sua culpabilidade pelo crime
sub examine
.

O delito de ameaça tem natureza formal, sendo classificado como delito instantâneo, que
independe
de qualquer resultado naturalístico para se consumar, bastando que a vítima se sinta intimidada pela atitude (qualquer outro meio simbólico) do acusado [CP, art. 147: “
ameaçar alguém
, por palavra, escrito ou gesto, ou
qualquer outro meio simbólico
, de causar-lhe mal injusto e grave
”].

No que concerne ao crime previsto no Estatuto do Desarmamento, a defesa busca absolvição por atipicidade da conduta ou a desclassificação para a infração penal prevista no art. 12 da referida legislação, aduzindo que o acusado é produtor rural, de modo que “
o veículo do apelante, por certo, é o seu local de trabalho, desta forma, se assemelhando

analogicamente a conduta do mesmo, muito mais a “posse irregular”, conforme descreve o artigo 12 da Lei 10.826/2003, do que o “porte irregular”, disciplinado no artigo 14 da mesma lei
”.

Na audiência de instrução e julgamento, o PM Bruno Flávio de Assis Souza Santos relatou como se deu a ocorrência policial,
in verbis
:

“(...)
Nós recebemos uma denúncia (...) de que havia um homem armado na frente da casa de outro homem (...). Aí a gente se deslocou até esse lugar, e aí batemos lá a vítima saiu para fora e o senhor contou o que aconteceu. Que houve um desentendimento no bar e esse desentendimento ele acabou acho que ele deu um tapa, ou algo assim, no suspeito e esse suspeito tinha ido na casa dele armado. E ele viu que ele estava armado, com isso ele entrou e se escondeu e aí nós chegamos, ele passou as características, passou o veículo tudo e aí nós fomos em diligência (...).
No caminho assim que nós descemos a rua (...), esse senhor né, esse suspeito, ele estava com o veículo atolado (...) e ele estava bem embriagado no momento (...)
realmente ele estava em posse de uma arma de fogo, se eu não me engano era uma espingarda, e aí demos a voz de prisão ali
(...). Você se recorda se tinha munição também com ele lá? “Dra, se eu não me engano sim, se eu não me engano tinha uma munição na arma” (...). Essa arma estava com ele? Estava dentro do carro guardada? Onde que estava? “Dentro do veículo (...) a arma dentro do veículo” (...). O senhor se recorda dele ter mencionado o nome da vítima? Ter falado especificamente dela? “Sim, sim, isso aí eu me recordo” (...). Quando vocês foram acionados né, que chegaram até a vítima, ela chegou a dizer se ele chegou a parar na porta dela com o veículo e ficar algum tempo lá? Se houve isso? “Sim, sim, ele ouviu que tinha uma caminhonete e aí essa caminhonete ficou lá, aí ele estranhou e na hora que ele saiu para fora que ele olhou (...), ele viu o veículo e aí ele reconheceu que era o suspeito né?
” [Degradação da oitiva da testemunha, constante nos memoriais, em conformidade com o arquivo digital].

No mesmo sentido foram as declarações do PM Thalles Rafael Viola dos Santos:

“(...)
A gente foi acionado por um vizinho aparentemente (...). Deslocamos até lá na residência, o mesmo já não se encontrava lá com a caminhoneta, aí a gente foi um pouquinho mais para frente assim virando numa rua, ele estava com a caminhoneta atolada.
A gente fez a abordagem e foi encontrada com ele a arma e algumas munições
. O senhor se recorda que arma que foi encontrada? Era uma arma longa
.” [Degradação da oitiva da testemunha, constante nos memoriais, em conformidade com o arquivo digital].

Segundo a jurisprudência do STJ, “
os crimes previstos nos arts. 12, 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003 são de
perigo abstrato
, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social
” [
grifo nosso
– STJ. AgRg no HC 766465 / SP. Relator Ministro Ribeiro Dantas. DJe: 18/10/2022].

Consoante dispõe o art. 14 do Estatuto do Desarmamento, comete o referido delito a conduta do agente de “
portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito,
transportar
, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
”.

No caso
sub examine
,
Denis
foi preso em flagrante por transportar, em sua caminhonete, 1 (
uma
)
espingarda
, calibre 32, marca Rossi M. Imports, nº de série T163061 e 4 (
quatro
)
munições intactas
, calibre 32, de modo que não há falar em absolvição por atipicidade da conduta, tampouco em desclassificação da infração penal prevista no art. 12 da legislação infraconstitucional, que pressupõe que os artefatos estejam no interior de uma residência ou dependência desta. Nesse sentido:

“
3. O crime previsto no
art. 14
, caput, da Lei n.º 10.826/2003 é um tipo penal alternativo que prevê treze condutas diferentes,
de mera conduta e de perigo abstrato
, não exigindo, assim, a ocorrência de nenhum resultado naturalístico para a sua consumação.

4. Ora, o legislador ordinário, o criminalizar os núcleos portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito,
transportar
, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, preocupou-se, essencialmente, com o risco que tais condutas, à deriva do controle estatal, representam para bens jurídicos fundamentais, tais como a vida, o patrimônio, a integridade física, entre outros. Assim, antecipando a tutela penal, pune-se essas condutas antes mesmo que representem qualquer lesão ou perigo concreto
” [STJ. HC 186594 / SP. Relatora Ministra Laurita Vaz. DJe: 1º/2/2012].

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
desprovejo
o apelo, mantendo-se incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023